Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709450-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Jocires Maciel Pires Irene de Souza Maciel Pires D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0754072-81.2024.8.07.0001, assim redigida (Id. 221374731 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 220643252): Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR AO REQUERIDO QUE SE ABSTENHA DE LANÇAR A DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DOS REQUERENTES VALORES QUE SE REPUTA IMPAGOS RELATIVAMENTE A OBRIGAÇÕES DECORRENTES da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 25591076 (ID 220628955). FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento desta determinação, sob pena de multa periódica mensal equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada novo lançamento e/ou desconto. RESSALTO que o termo inicial do prazo para cumprimento será a data de sua efetiva intimação; e não a data da juntada do mandado aos autos. A requerida foi citada e intimada, no dia 13/12/24, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 220989400. A parte autora informou descumprimento da tutela (IDs 222128737, 222128737 e 222128737). Contestação ofertada no ID 224489091. Reiterado pela autora o descumprimento (ID 224848979). Réplica no ID 224852362. Intimada a parte requerida para se manifestar sobre o descumprimento alegado (ID 224985982). O requerido apresentou manifestação no ID 226741996, oportunidade na qual alega que cumpriu integralmente os termos da decisão e que não há motivos para se falar em descumprimento. Lado outro, defende a necessidade de reforma da decisão, argumentando que a multa imposta deve ser revista com base no art. 537, §1o do CPC, que permite ao juiz modificar o valor da multa quando esta se torna excessiva ou insuficiente. A parte autora, no ID 227265896, aduz que o requerido realizou débitos antes e depois da decisão liminar que determinou a abstenção de lançamentos em conta bancária. Para demonstrar a alegação, a parte autora apresenta um quadro com os valores debitados, totalizando: R$ 77.114,05 debitados antes da decisão liminar e não devolvidos; e R$ 32.970,81 debitados após a decisão e igualmente não estornados. É o relato do necessário. D E C I D O. A parte autora aventa o descumprimento da tutela provisória de urgência deferida no ID 220643252, que determinou ao requerido que se abstivesse de lançar a débito em conta bancária dos requerentes valores reputados como impagos relativamente a obrigações decorrentes da cédula de crédito bancário n. 25591076. Foi fixado o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação, sob pena de multa periódica mensal equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada novo lançamento e/ou desconto. Consignou-se que o termo inicial do prazo para cumprimento era a data de sua efetiva intimação; e não a data da juntada do mandado aos autos. A requerida foi citada e intimada, no dia 13/12/24, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 220989400. Assim, para efeitos de apuração do descumprimento da tutela deferida, o Juízo se aterá aos descontos que ocorreram após 18/12/24, quando findo o prazo de 05 (cinco) dias fixados para cumprimento, após a intimação pessoal. Valores pretéritos e repetição dobrada serão objeto de apreciação apenas por ocasião do mérito, diante do pedido formulado na inicial, quando da prolação da sentença. Nesse cenário, denoto dos extratos carreados aos autos os seguintes descontos: - 20/12/2024 DEBITO EMPRESTI/FINAN AVALISTA 000067 10.177,67 (ID 226742021 e 227265903, p. 2) - 20/12/2024 DEBITO EMPRESTI/FINAN AVALISTA 000067 11.864,32 (ID 226742043 e 227265905, p. 2) - 09/01/2025 DEBITO EMPRESTI/FINAN AVALISTA 000067 10.928,82 (ID 227265905, p. 2) Assim, apesar de a requerida mencionar o cumprimento da determinação, tendo juntado tela sistêmica no ID 226743954, foram demonstrados os descontos nas contas dos requerentes referentes ao contrato em que figuraram como avalistas e objeto da determinação de ID 220643252. No tocante ao pedido de redução, não se vislumbra na fixação de 5 (cinco) vezes o valor de cada lançamento e/ou desconto qualquer desproporcionalidade, tampouco hipótese de enriquecimento sem causa, na medida em que decorre da própria conduta da requerida ao não atender ao comando no prazo fixado. De mais a mais, a elevação do montante se dá pela reiteração dos descontos, bem como a parte não demonstrou cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1°, inc. II, do CPC) Assim, constatado o descumprimento, CONSTITUO título executivo judicial em desfavor da requerida no valor de R$ 164.854,05 (cento e sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), correspondente a 5 (cinco) vezes o valor de cada lançamento e/ou desconto (R$ 10.177,67; R$ 11.864,32; e R$ 10.928,82), sem prejuízo de nova incidência. Ressalto à parte requerente que eventual cumprimento provisório da multa arbitrada poderá ser objeto de cumprimento provisório, a ser distribuído por dependência aos presentes autos e a Este Juízo, na forma do art. 537, §3o, do CPC. No mais, constato que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demanda a necessidade de abertura de fase instrutória. Nesse contexto, determino a conclusão dos autos para sentença, na forma do art. 355, I, do CPC, observada a ordem cronológica de conclusão dos feitos em situação análoga. I.” O agravante argumenta que a multa cominatória estabelecida por meio da decisão interlocutória referida no Id. 220643252 dos autos do processo de origem é exorbitante e que a decisão agravada, ao confirmá-la e aplicá-la, deveria ser reformada pelo mesmo motivo. Afirma, ademais, que os agravados teriam prestado aval válido ao título de crédito que consubstancia a dívida, a respeito do qual, portanto, tinham pleno conhecimento. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que fosse obstada a aplicação da multa cominatória em virtude do alegado descumprimento da obrigação de não fazer, com o subsequente provimento do recurso. O recorrente efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 69815174). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o agravante foi condenado ao pagamento da multa cominatória fixada contra o recorrente por ocasião do deferimento do requerimento de tutela de urgência. A esse respeito os dados factuais existentes nos autos de origem demonstram que a tutela de urgência foi deferida aos 13 de dezembro de 2024 (Id. 220643252 dos autos de origem), tendo sido a recorrente intimada aos 17 de dezembro de 2024, no sentido de se abster da realização de débitos, nas contas correntes dos recorridos, em decorrência de suposta dívida resultante da cédula de crédito referida no Id. 220475487 dos autos de origem, na qual os agravados figuram como avalistas. Com efeito, os agravados comprovaram que, embora sejam avalistas do aludido título de crédito, não assinaram o formulário individualizando suas contas e autorizações de débito, que teria sido preenchido somente pelo emitente da cédula (Id. 220628957). Nesse sentido, convém observar que a regra prevista no art. 4o da Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central do Brasil, estabelece a necessidade de que a aludida autorização de débito seja expressa e individualizada, senão vejamos: “Art. 4o. Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais.” A análise dos autos permite concluir que não houve comprovação a respeito da necessária autorização. Nesse sentido, o Juízo singular corretamente entendeu que o requisito relativo à verossimilhança dos fatos articulados estava preenchido. Igualmente correto o entendimento explicitado pelo douto Juízo singular no sentido de reconhecer a urgência do pleito, pois o perigo da demora estaria demonstrado pela idade dos agravados, que têm mais de 80 (oitenta) anos e que recebem, como fonte de renda, as aposentadorias que lhes são pagas por meio de depósitos efetivados precisamente nas contas correntes em que vinham sendo realizados, por parte do agravante, os débitos não autorizados. Assim, haveria o risco de prejuízo significativo à subsistência dos agravados caso os aludidos débitos fossem levados a efeito, corroborado pela indicação de que os montantes mantidos por ambos, nas aludidas contas, não são elevados. Por essa razão e por se tratar de descontos vultuosos, justifica-se a imposição de multa no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o montante de cada desconto indevido, efetivado após a intimação da sociedade anônima recorrente a respeito da liminar, diante da gravidade da situação que pode viar a ser ocasionada em decorrência do eventual descumprimento do dever de abstanção imposto pela decisão que concedeu a tutela de urgência. O montante da multa, de fato, ultrapassou o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), mas isso decorre da recalcitrância, por parte do agravante, em desrespeito à ordem judicial proferida. Com efeito, convém ressaltar que a sociedade anônima demandada procedeu, ao menos, a outros 3 (três) débitos nas contas dos demandantes após a aludida intimação, que perfazem montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim, como a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a decisão judicial, nos moldes da norma prevista no art. 536 do CPC. Assim, a multa imposta à sociedade anônima não foi excessiva. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CIRURGIA EMERGENCIAL. OMISSÃO ESTATAL. CARCINOMA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. LIMINAR CONFIRMADA. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR ADEQUADO. I. Caso em exame. 1. Paciente com câncer peniano que necessita de cirurgia com urgência para amputação do órgão. É dever do Estado assegurar aos cidadãos a assistência à saúde. A demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS. O argumento da fila como mecanismo de tratamento isonômico não pode ser utilizado como um mero recurso retórico com a pretensão de justificar a inação estatal. II. Questão em discussão. (Omissis) 4. A multa cominatória independe de requerimento da parte e deve ser compatível com a obrigação, de modo a resguardar a eficácia da decisão, nos termos do art. 537 do CPC. Constitui uma medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. É julgada adequada a multa diária fixada, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). III. Razões de decidir. 5. Diante da prova de que houve omissão não justificada para a realização da intervenção cirúrgica recomendada, deve ser reconhecida a situação de violação concreta a direito líquido e certo do Impetrante. IV. Dispositivo. 6. Agravo Interno desprovido. Mandado de segurança concedido. (Acórdão no 1960544, Relator: Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data do julgamento: 27/01/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator